Tribunal: TJSP
Processo: 2068944-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Bloqueio on line – Nulidade – Inocorrência – Intimação da penhora regularmente efetuada em Primeiro Grau após a interposição do recurso – Perda superveniente do objeto recursal quanto a este tema – Agravante que no curso do processo deixou de oferecer impugnação – Levantamento do numerário pela parte exequente – Possibilidade – Litigância de má-fé da recorrente

Ementa:
*Cumprimento de sentença – Bloqueio on line – Nulidade – Inocorrência – Intimação da penhora regularmente efetuada em Primeiro Grau após a interposição do recurso – Perda superveniente do objeto recursal quanto a este tema – Agravante que no curso do processo deixou de oferecer impugnação – Levantamento do numerário pela parte exequente – Possibilidade – Litigância de má-fé da recorrente – Não caracterização – Recurso improvido.*